Tribunal: TJBA
Processo: 0503121-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503121-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. e outros Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À INEXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF QUANDO AUSENTE PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para reconhecer a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) apenas no período compreendido entre a data da impetração (22/01/2019) e a data em que a Lei Complementar nº 190/2022 passou a produzir efeitos (05/04/2022). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em mandado de segurança que reconhece a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, é possível declarar o direito do contribuinte relativamente aos fatos geradores ocorridos antes da impetração, sem violação às Súmulas 269 e 271 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança foi impetrado em 22/01/2019, anteriormente ao julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que enquadra a demanda na exceção à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Constitucional. 4. Quanto as Súmulas 269 e 271 do STF, vedam a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e impedem a produção de efeitos patrimoniais condenatórios relativos a período pretérito à impetração. 5. Contudo, Tal vedação sumular não impede que o mandado de segurança produza efeitos declaratórios, inclusive para reconhecer a ilegalidade da exação e o direito do contribuinte à compensação tributária na esfera administrativa. 6. O STJ, inclusive, consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, cabendo a efetivação do procedimento na esfera administrativa, sob fiscalização da autoridade fazendária. 7. A declaração da ilegalidade da cobrança e do direito à compensação ou restituição de valores recolhidos indevidamente não configura condenação patrimonial, razão pela qual não viola as Súmulas 269 e 271 do STF, desde que a apuração e a efetivação do indébito ocorram em procedimento administrativo ou em ação própria. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reconhece a possibilidade de declaração, em mandado de segurança, do direito à compensação ou restituição de valores recolhidos indevidamente em período anterior à impetração, observado-se a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é via adequada para declarar a inexigibilidade de tributo e reconhecer o direito à compensação ou restituição de valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal. 2. A declaração do direito à compensação ou restituição em mandado de segurança não viola as Súmulas 269 e 271 do STF quando não há condenação ao pagamento de valores. 3. Reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, é possível declarar o direito do contribuinte relativamente aos valores recolhidos no quinquênio anterior à impetração, cabendo a efetivação do indébito na via administrativa ou em ação própria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CTN, art. 166. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 1.093; STJ, Súmula 213; TJBA, Apelação nº 8011933-78.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 11.12.2021; TJBA, Apelação nº 8116652-48.2020.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 01.06.2022; TJRS, Apelação nº 5114674-43.2020.8.21.0001, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 30.08.2023; TJMG, Embargos de Declaração nº 5222767-82.2022.8.13.0024, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503121-97.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA